Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014422-48.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): DIOGO DA SILVA LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIOGO DA SILVA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001225-17.2021.8.11.0003), que determinou a produção antecipada de provas em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a mera possibilidade de esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28.9.2021 (ID 97544488), sem documentos.
Relatos.
Em 4.8.2021, o Juízo singular deferiu pedido de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:
“Conforme visto, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.
Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal. [...]
Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.
Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em 27/05/2012 de sorte que a essa altura (transcurso do lapso temporal de mais de 09 anos), muitos detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar-se dos fatos com precisão, em especial os depoimentos dos servidores públicos (policiais) que se assoberbam com vários casos criminais e, com o passar do tempo, não conseguem se recordar dos fatos. Ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto. [...]
Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.
No caso, fora arrolado um Policial Miliar e, conforme é sabido, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, necessita ser ouvido com urgência.
Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo, acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa. [...]
Dispositivo:
I – Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional, para tanto, anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 03 de agosto de 2041 e a prescrição findará em 26 de janeiro de 2061.
II – Outrossim, DETERMINO a produção de provas antecipada e, para tanto, será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara.
III – Designo audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria), para o dia 28 de setembro de 2021, às 15:00. [...]” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O paciente encontra-se foragido e a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 28.9.2021.
A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Por outro lado, a matéria não foi submetida ao juiz da causa, de modo que a análise, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC N.U 1012188-35.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.11.2017).
Nesse contexto, afigura-se injustificável a suspensão do ato, ao menos liminarmente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.